Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-11.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001569-11.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES ANTES DO FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. SUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.AGRAVO PROVIDO. 1.A responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre quem detém a propriedade do veículo no momento da ocorrência do fato gerador, não se estendendo ao alienante, mesmo que não tenha sido formalmente comunicada a transferência ao órgão de trânsito. 2.A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), comunicada automaticamente aos órgãos de trânsito, é suficiente para comprovar a transferência da propriedade do veículo para fins tributários, cessando a responsabilidade tributária da instituição financeira por débitos de IPVA cujos fatos geradores ocorreram após a baixa. 3.Comprovado nos autos que a baixa dos gravames dos veículos objeto das CDAs ocorreu em data anterior à ocorrência dos fatos geradores dos IPVAs cobrados, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da execução fiscal. 4.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001569-11.2024.8.05.9000, em que figura como agravante, BANCO ITAUCARD S.A. e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............de...........................de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça